Tribunal: TJSP
Processo: 0514057-32.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2007. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Maria de Fatima Rodrigues (CPF 994.489.638-15), em que alegada a ilegitimidade passiva em razão da homonímia, e extinguiu a execução nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da municipalidade no tocante à extinção. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que a inicial e

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2007. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Maria de Fatima Rodrigues (CPF 994.489.638-15), em que alegada a ilegitimidade passiva em razão da homonímia, e extinguiu a execução nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da municipalidade no tocante à extinção. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que a inicial e a CDA de responsabilidade da exequente não indicaram o CPF da executada correta. Ação que foi proposta contra parte legítima, mas seguiu com a incorreta citação de terceira estranha a execução (homônima) em decorrência da realização de pesquisa equivocada de endereço pela exequente. Inaplicabilidade da Súmula 392 do C. STJ ao caso concreto. Possibilidade de prosseguimento da execução em face da executada correta, cujo CPF agora é conhecido, e que desde o princípio constou do polo passivo. Sentença parcialmente reformada para que a execução prossiga em face da executada correta, mantida a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios para a advogada da excipiente com base no princípio da causalidade. Recurso provido em parte.